Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. 40% (QUARENTA POR CENTO). REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/90. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/19 revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, passando a disciplinar no artigo 112 da LEP os percentuais para progressão de regime, constando do inciso V a aplicação de 40% (quarenta por cento) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, que sejam primários, e, no inciso VII, a aplicação de 60% (sessenta por cento) para os casos de reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, criando-se uma lacuna em relação aos reincidentes não específicos (caso do agravado).
2. A única solução é a aplicação da norma referente aos condenados por crimes hediondos com o patamar de cumprimento exigido de 40% (quarenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP, pois, embora o referido inciso trate, originariamente, de hipótese de apenado primário, o reincidente não específico terá de ser nele enquadrado na impossibilidade de se impor o tratamento mais gravoso previsto no inciso VII (60% - sessenta por cento), o qual exige a reincidência específica, o que não é o caso do agravado, ora beneficiado com a “novatio legis in mellius”.
3. Recurso desprovido.